Tribunal: TJBA
Processo: 8007816-69.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007816-69.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIR CHAGAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ERICA LARISSA SANTANA ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01). DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de policial militar ao recebimento do auxílio-transporte, nos termos da tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01). A sentença recorrida também observou a prescrição quinquenal e aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros, conforme decidido no RE 870.947, aplicável à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, nos moldes fixados no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), mesmo diante das alegações do Estado acerca de ausência de regulamentação específica, existência de gratuidade no transporte público e falta de dotação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por ser tempestivo, dispensado do preparo (CPC, art. 1.007, §1º) e impugnar adequadamente os fundamentos da sentença.

A tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01) reconhece expressamente o direito dos policiais militares ao recebimento de auxílio-transporte, com base no Decreto Estadual nº 6.192/1997, até a edição do Decreto nº 18.825/2019.

O valor do benefício deve ser calculado com base no número de deslocamentos diários em transporte coletivo, nos dias úteis de comparecimento ao serviço e no valor da tarifa oficial.

A decisão do IRDR refutou expressamente os argumentos do Estado sobre falta de regulamentação, gratuidade de transporte e ausência de dotação orçamentária, razão pela qual esses fundamentos não podem ser novamente utilizados para afastar o direito reconhecido.

A sentença seguiu integralmente a tese firmada no IRDR, além de observar corretamente a prescrição quinquenal e os índices de correção monetária e juros estabelecidos pelo STF no RE 870.947.

Diante da sucumbência recursal, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, conforme parâmetros fixados no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), independentemente de regulamentação posterior, gratuidade de transporte público ou existência de dotação orçamentária.

O valor do auxílio deve ser apurado com base no número de deslocamentos diários, nos dias de comparecimento ao serviço e no valor da tarifa oficial vigente à época.

Sentença que aplica corretamente a tese firmada em IRDR e os parâmetros do RE 870.947 deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §1º, e 85, §11; CF/1988; Decreto Estadual nº 6.192/1997; Decreto Estadual nº 18.825/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), rel. Desa. Telma Laura Silva Brito; STF, RE nº 870.947.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007816-69.2019.8.05.0080
,
em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelad
a

JAIR CHAGAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
n
egar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .